Tribunal: CARF
Processo: 10980.909262/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909262/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.566 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
BRASCERAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909262/2013-21
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909262/2013-21

instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se a compensação de débitos próprios com
crédito de CSLL estimativa decorrente de pagamento indevido ou maior.
2.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
homologou a compensação em razão de o pagamento indicado como crédito ter sido utilizado
para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. O
acórdão recorrido manteve a não homologação sob o fundamento de que a requerente não
apresentou elemento probatório para comprovar o direito creditório alegado.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação, e
aduz, em síntese, que a CSLL apurada sob o regime de estimativa foi negativa; por conseguinte,
em razão de ter efetuado pagamento, teria crédito a recuperar no valor do pagamento efetuado.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório de CSLL no
período de apuração 11/2008.
7.
Alega o contribuinte que “o valor apurado para CSLL para o mês novembro de
2008 foi negativo de R$ -88.282,50, e o valor efetivamente pago foi de R$ 48.503,23, então o
valor pago a maior foi de R$ 48.503,23, portanto restou um crédito a recuperar de R$ 24.572,60
[sic] sendo que tais valores estão declarados na PER/DCOMP 24142.28050.301110.1.3.04-
0152”.
8.
A r. decisão de primeira instância analisou a DIPJ e DCTF do contribuinte e
apurou, em síntese, divergência na informação prestada na DIPJ original e retificadora, bem
como que os débitos declarados em DCTF são superiores aos declarados em DIPJ. Veja-se:
10. A contribuinte apresentou duas Declarações de Rendimentos – DIPJ para o ano-
calendário de 2008, nas datas de 14/10/2009 e 29/07/2011, sob números 1507700 e
1790642. Na primeira Declaração, originalmente entregue, apurou um montante
negativo, de R$ 88.282,50, para a CSLL do mês de novembro, posteriormente
retificado para R$ 31.580,12, também negativo.
11. Em DCTF, declarou a contribuinte a existência de débitos de estimativa para
todos os meses do ano-calendário de 2008, num total de R$ 345.385,56.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909262/2013-21

12. Continuando, a partir dos dados disponíveis na Declaração de Rendimentos ativa,
bem como nas DCTF que se encontram ativas e regulamente processadas, elaboram-
se os seguintes demonstrativos:

13. A partir dos dados levantados, consolidados acima, conclui-se que:
13.1. a contribuinte apurou em DIPJ (Ativa) estimativas devidas nos meses de agosto a
outubro, no total de R$ 148.768,34. Nos meses de agosto e outubro, os valores dos
débitos apurados em DIPJ encontram-se divergentes dos declarados em DCTF;
13.2. declarou em DCTF a existência de débitos para todos os meses do ano-
calendário, de janeiro a dezembro;
13.3. o total dos débitos de estimativa declarados em DCTF, de R$345.385,56,
mostra-se divergente e bastante superior ao montante apurado na DIPJ Ativa (R$
148.768,34);
13.4. no encerramento anual do período de apuração, indicou a contribuinte em DIPJ
um total de estimativas de R$ 341.369,61, valor este superior ao total apurado nas fichas
das estimativas (R$ 148.768,34), mas inferior ao declarado em DCTF (R$ 345.385,56).
(Grifo nosso)
9.
Especificamente em relação ao mês 11/2008, período referente ao crédito
pleiteado, a r. decisão recorrida colacionou a DCTF desse período, em que consta o débito
declarado de R$ 48.503,23, bem como a vinculação do pagamento indicado pela interessada
como origem do direito creditório pretendido, no valor de R$48.503,23.
10.
Assentou ainda o r. acórdão recorrido que “a comprovação da existência de
crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade
administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos
cofres públicos importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a
legislação pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte”.
11.
Nesse mesmo sentido, pontuou que “não houve por parte da interessada a
apresentação de quaisquer esclarecimentos sobre a existência de débito declarado em DCTF
(Ativa), no valor de R$ 48.503,23, ao qual se encontra vinculado e alocado o recolhimento
efetuado”.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909262/2013-21

12.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
13.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
14.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
15.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
16.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
17.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
18.
No caso em análise, o contribuinte limita-se a alegar que a CSLL apurada no mês
de novembro/2008 foi negativa de R$ -88.282,50 e que o valor efetivamente pago foi de R$
48.503,23, o que ensejaria direito creditório do referido valor pago. Entretanto, para esse período
consta na DCTF débito de R$48.503,23 – o que constitui confissão de dívida – vinculado a
pagamento de igual valor e o contribuinte não apresentou nenhuma documentação
comprobatória para infirmar tal fato, mesmo após o acórdão recorrido ter salientado que cabe
ao contribuinte provar o crédito pleiteado.
19.
Prevalece na espécie a máxima: Allegatio et non probatio quase non allegatio
(alegar e não provar é quase não alegar).
20.
Conforme salientado acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Nestes termos deve ser mantida a não homologação do crédito.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909262/2013-21

Conclusão
21.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital